Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPROVAÇÃO ESCOLAR POR FALTA. SISTEMA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato de diretor de centro de ensino médio, indeferiu liminar para suspender os efeitos da reprovação do impetrante e determinar sua matrícula no 3o ano do ensino médio. O impetrante alega que sua reprovação se baseou exclusivamente em um sistema de controle de frequência falho e não oficial (“carômetro”), sem observância de critérios formais e acessíveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se há prova pré-constituída que demonstre a ilegalidade da reprovação, de modo a justificar a concessão da medida liminar para garantir a matrícula no ano letivo subsequente.
III. Razões de decidir
3. O agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a irregularidade do controle de frequência utilizado pela instituição de ensino, sendo insuficiente a mera alegação de falhas no sistema de registro de presença.
4. Os elementos dos autos, analisados em sede de agravo de instrumento, demonstram a inexistência de indícios de ilegalidade na decisão administrativa que determinou a retenção do aluno, reforçando a ausência, a menos nesta via recursal de cognição limitada, da demonstração de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1620365, 0700853-03.2022.8.07.0009, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 28.09.2022, DJe 07.10.2022.